Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL ALIENADO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. NECESSÁRIA CONSTITUIÇÃO DO COMPRADOR EM MORA MEDIANTE PROTESTO DO TÍTULO OU INTERPELAÇÃO JUDICIAL. ART. 525 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITO AUTÔNOMO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM FUNDAMENTO EM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO QUANDO NÃO CUMPRIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 489, § 1o, e o art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, qualificam omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado, assim entendidos aqueles centrais e relevantes para o deslinde da causa e os aptos a infirmar os fundamentos adotados como razões de decidir. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. A regra geral adotada pelo Código Civil é a de que a transferência de propriedade de bens móveis por atos entre vivos se dá com a tradição (arts. 1.226 e 1.267). Como exceção à regra, permite-se a estipulação de cláusula de reserva de domínio, em que a transferência da propriedade apenas se aperfeiçoa com o pagamento integral do preço (art. 521 e ss).
3. O pressuposto autorizador da reintegração de posse de bem móvel alienado com cláusula de reserva de domínio é a constituição em mora do comprador, mediante protesto do título ou interpelação judicial, o que não foi cumprido no caso em análise.
4. O requisito legal de constituição do devedor em mora não se confunde com a mera comprovação do inadimplemento contratual, pois a lei exige ato jurídico específico (protesto ou interpelação).
5. Igualmente, improcede o pedido implícito de resolução contratual, efeito automático da reintegração de posse, com o consequente retorno das partes ao status quo ante.
6. Não há que se acolher o pleito autônomo de resolução contratual com fundamento em cláusula de reserva de domínio, se não cumpridos os requisitos legais para a reintegração de posse, pois a redação do art. 526 é clara em limitar o poder de escolha do vendedor no exercício do direito prevista na cláusula a cobrar as prestações vencidas e vincendas ou recuperar a posse da coisa vendida. Eventual discussão acerca do inadimplemento contratual e perdas e danos decorrentes da relação negocial deve se dar em ação de conhecimento própria.
7. Nos termos do caput do art. 85 do CPC, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Aplicável o princípio da sucumbência, ante a improcedência do pedido, que se deu por responsabilidade do próprio autor, que não cumpriu com os requisitos legais da reintegração de posse.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Unânime.